Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733256-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 62759541) interposto por MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A em face de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança n. 0725169-36.2024.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Recife/PE, nos seguintes termos (ID 2004469368 na origem): A decisão de ID 201308695 é irretocável. A manifestação da parte autora de ID 204261815 não convence. Isso porque o texto legal (art. 63, parágrafo 1o do CPC) é claro ao admitir a cláusula de eleição de foro somente: "guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação". Não é o caso dos autos. A ONS, mesmo que seja sediada em Brasília, não faz parte do contrato objeto dos autos e a obrigação a ser cumprida não tem relação territorial com o Distrito Federal. Por se tratar de norma processual, tem aplicação imediata, sendo que a referida Lei entrou em vigor antes do ajuizamento da demanda. Ao contrário do que alega a autora, não se trata de lei que versa sobre direito material, por isso pode sim ser aplicada a contratos celebrados antes de sua vigência, pois diz respeito a hipótese de competência jurisdicional. Como a parte autora não indicou o foro que entende competente, deve ser aplicado o disposto no artigo 46 do CPC, devendo a demanda ser processada e julgada no foro do domicílio do réu, no caso Recife/PE. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis de Recife/PE. A Agravante relata a controvérsia na origem, a partir de uma demanda instaurada para cobrar encargos rescisórios da Agravada em decorrência do encerramento de contrato que regulava o uso do sistema de transmissão de energia elétrica de Centrais de Geradoras Fotovoltaicas de titularidade da QUINTURARÉ. A Agravante explicada que o sistema de transmissão de energia elétrica é regulado e operacionalizado, exclusivamente, pelo Operador Nacional de Sistema Elétrico (“ONS”), que atua diretamente nas relações contratuais dos players desse mercado. Afirma que a cobrança objeto da ação de origem decorre de relação formada por dois instrumentos contratuais: um entre a transmissora e o ONS, e outro entre o ONS – representando a si próprio e as transmissoras – e os usuários, ambos elaborados, negociados e controlados pelo ONS, com a previsão de que eventuais disputas entre as partes devam ser submetidas ao foro de Brasília, DF. Alega que no contrato entre a transmissora e o ONS, denominado Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão (“CPST”), a transmissora outorga ao ONS poderes para que ele a represente frente aos usuários e realize o processo de apurar, administrar e cobrar os encargos de uso do sistema de transmissão. Assim, elenca três as partes que integram o contrato, a usuária, o ONS e a transmissora, de acordo com cláusula contratual, onde consta que as concessionárias de transmissão são representadas pelo ONS. A Agravante alega que a decisão agravada entendeu que o ONS não faria parte do contrato objeto do processo e a obrigação a ser cumprida não teria relação territorial com o Distrito Federal, ocasionando a declinação de competência para Recife. Argumenta existir uma razão operacional para a escolha do foro de Brasília, e não o local da prestação dos serviços, pois é local de sede de um dos contratantes (ONS) que destacou como sendo responsável por rescindir o contrato. A Agravante também alega que não existe abusividade na cláusula de eleição de foro, seja porque as partes são capazes e bem assessoradas no âmbito de sofisticada relação jurídica, seja porque não há quaisquer prejuízos à agravada que a demanda tramite no local que ela própria elegeu para regular a relação pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica. Invoca os Arts. 14, 63, § 1o do CPC, Art. 421 do CC, além de alguns julgados do STJ. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento o final do agravo de instrumento. Alega que a decisão agravada se equivocou ao vislumbrar uma suposta abusividade na eleição do foro, temendo que os autos sejam remetidos ao foro da sede da agravada, o que poderia gerar a prática de atos processuais desnecessários por aquele juízo na hipótese de restar reconhecida a competência do juízo de origem. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. As custas do preparo foram recolhidas (ID 62759546). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, III do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 62759546). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, verifica-se a presença concomitante dos requisitos, uma vez que a Agravante anexou contratos na origem (ID 2021266776 e 201266777) onde há referência ao ONS, sendo necessário apreciar sua vinculação ao negócio jurídico firmado, o que somente poderá ser feito no julgamento do agravo. Verifica-se perigo da demora, pois existe risco de remessa dos autos para Recife enquanto pendente a apreciação do presente agravo. Existe a necessidade de contraditório, ocasião em que a Agravada poderá se manifestar aclarando a relação jurídica existente entre as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024 19:52:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador